Tribunal: TJSP
Processo: 2138153-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de remição da pena em razão de estudo e aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEN. Indeferimento pelo Juízo da Execução por ausência de amparo legal - Cabível a interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal - Inteligência, ainda, da Recomendação no 44/2013 do CNJ – Precedentes. Pedido de remição pela

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de remição da pena em razão de estudo e aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEN. Indeferimento pelo Juízo da Execução por ausência de amparo legal - Cabível a interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal - Inteligência, ainda, da Recomendação no 44/2013 do CNJ – Precedentes. Pedido de remição pela leitura e resenha de obra literária. Ausência de decisão sobre a questão por parte da autoridade apontada como coatora o que ensejaria supressão de instância. Ordem parcialmente concedida.